Tribunal: CARF
Processo: 10480.724073/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724073/2010-79
ACÓRDÃO
2101-003.043 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL ALFA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/05/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de
trinta dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.
NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No. 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.043 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724073/2010-79
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 531/556) interposto por Hospital Alfa S/A, em
face do Acórdão no. 06-49.151 (e-fls. 506/520), que julgou a Impugnação apresentada procedente
em parte, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/05/2009
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREMIAÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO. INCIDÊNCIA.
A concessão de prêmios por produtividade, pagos por meio de cartões
magnéticos, tem evidente natureza remuneratória e, por isso, integra o conceito
de salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, I da Lei no 8.212/91, devendo
sofrer incidência de contribuições previdenciárias.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VÍCIO SANÁVEL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As irregularidades, incorreções e omissões que não atinjam o núcleo do
lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo ao sujeito passivo.
COMPARAÇÃO DE MULTAS
Ocorrida a entrega de GFIP, relativas a competências anteriores a 11/2008, após a
entrada em vigor da MP 449/2008 (03.12.2008), deve ser aplicada a norma que
comine penalidade menos severa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente Auto de Infração (AI) DEBCAD n.o 37.308.142-1, consolidado em
27.12.2010, exigia Contribuição Previdenciária do Segurado, incidente sobre remunerações pagas
pela contribuinte a segurados empregados por intermédio de cartão de premiação, cujos valores
não foram declarados em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social)
e nem recolhidos à Seguridade Social, nas competências de 12/2006 a 05/2009. Trata-se de dois
levantamentos, assim descritos:
2. Conforme Relatório Fiscal (REFISC – fls. 365/370), o Auto de Infração, na sua
forma original de lavratura, era composto pelos seguintes levantamentos:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.043 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724073/2010-79
3
a) CP - Cartão Premiação - levantamento que contém valores tributáveis apurados
com base nos valores nominais das notas fiscais de serviços emitidas pela
empresa Atlanta Propaganda e Publicidade S/C Ltda - CNPJ 04.790.652/0001-28,
apresentadas pelo sujeito passivo, as quais foram confrontadas com os
lançamentos contábeis do período de 12/2006 a 11/2008 e cujos gastos foram
registrados na contabilidade da auditada na conta contábil n° 3120601016 -
Programa de Incentivo a Produtividade, tendo sido aplicada multa de ofício de
24% sobre as contribuições lançadas;
b) CA - Cartão Premiação após 11/2008 - levantamento que contém valores
tributáveis apurados com base nos valores nominais das notas fiscais de serviços
emitidas pela empresa Atlanta Propaganda e Publicidade S/C Ltda - CNPJ
04.790.652/0001-28, apresentadas pelo sujeito passivo, as quais foram
confrontadas com os lançamentos contábeis do período de 12/2008 a 05/2009 e
cujos gastos foram registrados na contabilidade na conta contábil n° 3120601016
- Programa de Incentivo a Produtividade, tendo sido aplicada multa de ofício de
75% (qualifica e agravada) sobre as contribuições lançadas, (Acórdão, e-fl. 508)
Foram ainda lavrados Autos de Infração DEBCAD 37.242.027-3 (CFL 34), conforme
determina o Art. 32, II, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e Auto de Infração DEBCAD 37.308.694-6
(CFL-30), conforme determinação do Art. 32, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
A penalidade foi qualificada, tendo sido majorada para o percentual de 150% sobre
o valor das contribuições lançadas nas competências 12/2008 a 05/2009 (conforme previsto nos
Arts. 71 e 72, da Lei 4.502//64 e Art. 44, §1°, da Lei 9.430/96), por forte indício de sonegação
fiscal. Em razão de a empresa ter deixado de apresentar arquivos digitais e por não atender à
intimação fiscal para prestar esclarecimentos à fiscalização, justificou-se o agravamento de 50% da
multa de ofício qualificada imposta, em com base no Art. 44, § 2o, da Lei n" 9.430/96, totalizando,
dessa forma, a aplicação de um percentual de 225% em multa de ofício sobre o valor dos créditos
lançados nas competências 12/2008 a 05/2009.
Devidamente cientificado do lançamento, o recorrente apresentou Impugnação (e-
fls. 285/319), com os seguintes argumentos:
- o marketing de incentivo tem por princípio premiar aqueles que excepcionalmente
se destacam, segundo as regras previstas em campanha gerida por uma empresa de
marketing, neste caso, a Atlanta Propaganda e Publicidade S/C Ltda, de modo que
não é habitual e é estranha ao conceito de salário-de-contribuição, previsto no Art.
29, § 3o da Lei 8213/91;
- nulidade do arbitramento da contribuição do segurado pela alíquota mínima, sem
respeito ao teto do salário-de-contribuição (Art. 20 da Lei 8.212/91 e Art. 198 do
RPS);
- Erro na aplicação da multa de ofício quanto a fatos anteriores à MP 449;
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.043 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724073/2010-79
4
- Ausência de prova de fraude a justificar a qualificação da multa de ofício para fatos
posteriores à MP 449;
- Inocorrência da hipótese de agravamento da multa de ofício aplicada.
De acordo com a Informação Fiscal (e-fls. 359/372) que a empresa requereu
parcelamento de parte dos débitos lançados, referente às competências de 12/2006 a 11/2008 e,
em virtude disso, o lançamento original foi desmembrado, sendo mantidos no presente processo
os débitos previdenciários incidentes nessas competências (totalizando R$ 436.827,26) e
transferidos para um segundo feito (Processo 10480.722145/2011-24) os débitos relativos às
demais competências (11/2008 a 05/2009).
Foi realizada diligência, conforme resumido pela decisão de piso:
6. Em razão de a auditoria haver calculado a contribuição do segurado incidente
sobre as premiações em análise sem levar em consideração o teto do salário-de
contribuição fixado para à época dos fatos e, também, por haver deixado de
considerar em seus cálculos a contribuição já descontada dos segurados sobre
outras remunerações pagas no período, apesar de aparentemente nas
competências 01/2007 a 06/2007 existirem elementos suficientes para realizar tal
cálculo de forma individualizada, foram devolvidos os autos à autoridade
lançadora (fls. 394/395 e 491), a fim de que essa apreciasse o caso e, se
entendesse cabível, apresentasse novos cálculos individualizando a contribuição
do segurado devida no período de 01/2007 a 06/2007.
6.2. Em resposta a tal pedido, a autoridade lançadora apresentou novos cálculos,
de forma a individualizar a contribuição de cada trabalhador no citado período
(fls. 400/406 e 496/502), intimando, na sequência, a impugnante a se manifestar
quanto a esses valores (fls 502), a qual, ao tomar ciência (fls. 503), optou por não
se pronunciar (fls. 505).
Conforme antecipado, a Impugnação foi julgada procedente em parte. O
Recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, conforme Aviso de
Recebimento (e-fl. 528), em 10/03/2015, e apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 531/556), em
16/04/2015, conforme carimbo de recebimento constante da primeira página do recurso.
Os autos foram remetidos para o CARF, e foi expedido o Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 559):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Cientificado do acórdão de folhas 506 a 520 em 10/03/15 (folha 528), o
contribuinte protocolou em 16/04/2015 o recurso de folhas 531 a 556.
Diante do exposto, encaminho o presente processo ao CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.043 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724073/2010-79
5

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 331 , caput, do Decreto no. 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o2 que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no.
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF no
9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 528) em 10/03/2015 (terça-feira), de modo que o prazo de 30 dias
para apresentação do Recurso Voluntário teve início em 11/03/2015 (quarta-feira), e como o
prazo é contado em dias corridos, venceu no dia 09/04/2015 (quinta-feira).
Como o Recurso Voluntário foi protocolado em 16/04/2015, como indicado no
carimbo do Recurso Voluntário, não há dúvida quanto à sua intempestividade.
Relevante observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.043 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724073/2010-79
6

Fl. 565
DF CARF MF
Original